Tribunal: TJDFT
Processo: 0721339-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0721339-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BRUNA ROBERTA PEREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Processo suspenso. Aguarde-se, nos termos da decisão colegiada. Brasília/DF, 20 de novembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito